Tribunal: TCU
Processo: 010.334/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.334/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Demir Bonoto Antunes (XXX.162.130-XX); Ariel Jeferson Lau da Silva (XXX.821.760-XX); Elizete Fatima Koman (XXX.117.090-XX); Gustavo Soares (XXX.088.410-XX); Ione da Silva Cruz (XXX.758.520-XX); Juliano Secco (XXX.583.740-XX); Leuciane Kobs (XXX.441.060-XX); Luana Midia do Prado Gomes (XXX.491.190-XX); Rafael Kogik (XXX.550.630-XX); Vania Lourdes da Silva (XXX.007.860-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.